Tribunal: TJSP
Processo: 2155515-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Bem de família. Não acolhimento. Imóvel que não é utilizado para o abrigo do núcleo familiar dos executados, conforme certidão do Oficial de Justiça. Precedente do C. STJ.
2. Alegação dos executados de que voltaram a residir no imóvel constrito. Inviável a alegação de novos fundamentos em sede recursal. Violação ao artigo 517 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Bem de família. Não acolhimento. Imóvel que não é utilizado para o abrigo do núcleo familiar dos executados, conforme certidão do Oficial de Justiça. Precedente do C. STJ.
2. Alegação dos executados de que voltaram a residir no imóvel constrito. Inviável a alegação de novos fundamentos em sede recursal. Violação ao artigo 517 do Código de Processo Civil. Questão que deverá ser apreciada pelo R. Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2155515-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
ANDRESA LOPES SILVA e ALESSANDRE GARCIA SILVA, são agravados
CLAYTON VIUDES e ARACELIS DOS SANTOS SOTTO VIUDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155515-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2155515-96.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: Andresa Lopes Silva e outro
Agravados: Clayton Viudes e outro
Voto n. 47.950
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1. Bem de família. Não acolhimento. Imóvel que não é utilizado
para o abrigo do núcleo familiar dos executados, conforme
certidão do Oficial de Justiça. Precedente do C. STJ.
2. Alegação dos executados de que voltaram a residir no imóvel
constrito. Inviável a alegação de novos fundamentos em sede
recursal. Violação ao artigo 517 do Código de Processo Civil.
Questão que deverá ser apreciada pelo R. Juízo a quo, sob pena de
indevida supressão de instância. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 08, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo
Roberto Zaidan Maluf que, em cumprimento de sentença, afastou a alegação
de bem de família.
Sustentam os agravantes, consoante as razões de fls. 01/05, que
retornaram ao imóvel objeto da penhora, o qual foi desocupado pela
sublocatária Fabiane Wellen. Aduzem que se trata do único bem que
possuem, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 38). Contraminuta às fls. 40/46.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155515-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O recurso não comporta provimento.
Quanto ao bem de família, disciplina a Lei no 8.009/90: “Art. 1o
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial,
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei” (destaque não original).
No caso dos autos, recaiu sobre o imóvel da executada a
averbação prevista no artigo 828 do CPC, sobrevindo a alegação de que se
trata de bem de família.
Há que se observar, entretanto, que a proteção legal recai sobre o
imóvel que serve de residência ao núcleo familiar, o que restou afastado na
espécie, conforme certidão do Oficial de Justiça, nos seguintes termos:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no
576.2020/000715-0 dirigi-me por diversas vezes, em dias e horários
alternados, ao endereço: Rua Betty Isabel da Silva n. 116, Parque
Residencial Laureano Tebar II, nesta Comarca, e aí sendo, após as
formalidades legais DEIXEI DE CONSTATAR se o imóvel do endereço
supra trata-se de bem de família em razão de não ter encontrado no local o
executado ALEXANDRE GARCIA SILVA, tampouco ter encontrado no
local alguém que possui parentesco com o executado, ou alguém que
pudesse informar acerca do imóvel ser ou não ser um bem de família;
encontrei o imóvel sempre fechado, não logrei ser atendida; procurei
informações junto a vizinhos que declararam, principalmente o vizinho da
casa em frente, que o executado ALEXANDRE GARCIA SILVA mudou-se
do local há cerca de três ou quatro meses; que os proprietários seriam
amigos do executado e que permutaram suas casas; declarou ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155515-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
moradores atuais dificilmente encontram-se no local, posto que saem cedo
e chegam tarde do dia; retornei por diversas vezes e finalmente encontrei a
moradora Sra. Fabiane Wellen Leandro Veronesi que declarou que reside
no endereço supra desde dezembro do ano passado; declarou que não
possui parentesco com o executado e que desconhece a pessoa do
executado ALEXANDRE GARCIA SILVA, informou que sabe que seria o
antigo morador pelas correspondências que chegam pelo Correio; declarou
ainda que sabe que o antigo morador ALEXANDRE GARCIA SILVA
vendeu o imóvel ao proprietário, para quem paga aluguéis por ser
inquilina, mas não se recorda o seu nome, apenas sabe que o imóvel estaria
no nome da esposa do proprietário atual do imóvel chamada Meire Dib,
motivos pelos quais recolho o presente mandado a Cartório para os devidos
fins de direito. O referido é verdade e dou fé” (fls. 19).
Neste contexto, a afirmação de residência no imóvel constrito
restou contrariada pela constatação efetivada pelo Sr. Oficial de Justiça, cuja
certidão goza de fé pública e não teve seu conteúdo questionado neste
recurso.
Conclui-se, portanto, que não se trata de bem de família
protegido nos termos da Lei 8.009/90. Sobre a questão, segue precedente do
C. STJ: “[...] 1. No caso, concluiu o Tribunal de origem, a partir da
valoração das provas acostadas aos autos, não ter sido comprovado que o
imóvel constitui bem de família, pois o insurgente não reside no local e
não logrou êxito em demonstrar que utiliza a renda do bem locado para
sua subsistência ou o sustento de sua família. A alteração de tais
conclusões é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.
Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 938.328/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155515-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 01/03/2018).
Incensurável, nestes termos, a r. decisão agravada.
Vale observar, por fim, que a alegação ora deduzida de que os
executados voltaram a residir no imóvel em questão configura clara e
inadmissível inovação recursal, violando-se frontalmente o artigo 1.014 do
Código de Processo Civil e o princípio do contraditório. Segundo a doutrina
de NERY, “por inovação entende-se todo elemento que pode servir de
base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no
processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (...) Há
proibição de deduzir exceção (defesa) nova em grau de apelação, salvo se
autorizado expressamente pela lei, como é o caso da arguição da
prescrição (CC 193, CPC 303 III)” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 898).
Nesse sentido, a propósito, cabe salientar que '“o Direito
Brasileiro veda o novorum iudicium na apelação, porquanto o juízo
recursal é de controle e não de criação (revisioprioriae instantiae) Em
consequência, o art. 517 do CPC interdita a arguição superveniente no
segundo grau de jurisdição de fato novo, que não se confunde com
documento novo acerca do fato alegado' (STJ-1a T, REsp 466.751, Min.
Luiz Fux, j. 3.6.03, DJU 23.6.03)” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de
processo civil e legislação processual em vigor. 45a ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 673).
Além disso, verifica-se que a matéria foi suscitada na origem em
impugnação à penhora, sendo a sua apreciação de competência do R. Juízo a
quo, de modo que resta inviabilizado sua análise por este E. Tribunal, sob
pena de indevida supressão de instância e de violação ao direito de ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155515-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
defesa da parte contrária.
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator